Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS. SOLIDARIEDADE. ATRASO VOO DOMÉSTICO. PERDA CONEXÃO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. VOO DE VOLTA ATRASADO. IDA E VOLTA COM PERNOITES NO AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) REDUZIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento das despesas efetuadas pela parte autora, a título de danos materiais, bem como condená-la, solidariamente com a companhia aérea corré, ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. O atraso no voo que causa a perda de conexão internacional e o atraso por motivo de manutenção emergencial, com longa espera e pernoite em aeroporto tanto na ida quanto na volta, bem como o extravio temporário de bagagem no destino, mesmo que restituída antes do prazo previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, configuram falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade das companhias aéreas parceiras quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do artigo 7o e artigo 14, ambos do CDC.

3. Nas circunstâncias específicas do caso concreto, na ida, por atraso no voo doméstico, a recorrida perdeu a conexão internacional, razão pela qual esperou por mais de 10 horas, pernoitando no aeroporto de Guarulhos; o extravio temporário da bagagem no destino foi de pelo menos 2 dias, obrigando a parte autora a realizar compras de emergência de vestuário e produtos de higiene; na volta, o atraso foi de 9 horas com pernoite no aeroporto de Miami; não foi oferecida hospedagem na ida nem na volta, desobedecendo-se resolução da ANAC para o caso de atraso superior a 4 horas, conforme artigo 27 da Resolução 400/2016 da ANAC. Diante dos percalços enfrentados pela recorrida, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço. Nesse ponto, portanto, há modificação da sentença para reduzir o valor da condenação por danos morais.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.